Tribunal: STF
Processo: RE 201932
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: Imposto de Renda. Retenção na fonte. Sócio
cotista.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 172.058, decidiu
que o artigo 35 da Lei 7.713/88 é constitucional, no que diz
respeito ao sócio cotista, se o contrato social encerrar, por si só,
a disponibilidade imediata, quer econômica, quer jurídica, do lucro
líquido apurado, cabendo fazer-se essa verificação caso a caso.
        Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.